Tribunal: STF
Processo: ARE 1470991
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 23, p. 1): 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, MONITORAMENTO OU CAMPANAS NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA PRÁTICA DE CRIME PELO PACIENTE. NÃO VERIFICAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ACESSO AO DOMICÍLIO FRANQUEADO PELO PACIENTE. SITUAÇÃO CLARAMENTE DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Afasta-se a legalidade da busca pessoal motivada em fundada suspeita consistente, essencialmente, em terem os policiais avistado o paciente em pé, em frente à sua casa, sendo que ao ver a viatura, apresentou nervosismo, virando as costas para os policiais que passavam, tentando disfarçar. Nada foi dito acerca de eventual suspeita de que estivesse o paciente com entorpecentes. 



    2. Realizada a busca pessoal, seguiu-se a busca domiciliar, em relação à qual o Tribunal de origem consignou a regularidade diante da existência de autorização escrita para a entrada no domicílio. Contudo, o consentimento dado pelo paciente durante abordagem policial na porta de sua residência, em situação claramente desfavorável, não é suficiente para justificar a entrada no domicílio. 



    3. A busca domiciliar decorreu diretamente de ilegal busca pessoal, não podendo ser validada aquela diligência nas condições em que realizada, não obstante a indicada existência de consentimento. 



    4. Agravo regimental improvido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, X, XI e LV, 6º, caput, 93, IX, e 144, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “No caso, tanto era correta a percepção dos policiais sobre a prática do crime, que, na revista pessoal e, posteriormente, no interior da residência, foram apreendidos petrechos para a mercancia ilílita e expressiva quantidade de droga. Ou seja, o acusado estava efetivamente em situação de flagrância, encontrando-se preenchido o requisito para a revista pessoal e ingresso na residência, até mesmo sem correspondente mandado” (eDOC 31, p. 11). 



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDOC 23, p. 7):



    “Consoante se extrai da fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, a busca pessoal decorreu da fundada suspeita consistente, essencialmente, em terem os policiais avistado o paciente em pé, em frente à sua casa, sendo que ao ver a viatura, apresentou nervosismo, virando as costas para os policiais que passavam, tentando disfarçar. Nada foi dito acerca de eventual suspeita de que estivesse o paciente com entorpecentes. 



    Com efeito, não ressai da situação dado concreto que de forma efetiva justifique a existência de justa causa para a abordagem, o que contraria o art. 240, § 2º, do CPP, ante a ausência de fundada suspeita. Em casos similares, já decidiu esta Corte:



    (...)”



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1449057 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-09-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente